Tribunal: STF
Processo: RE 214546
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Concessão após a promulgação da  Constituição de
1988. 4. Inaplicabilidade do art. 58, do ADCT, de 1988.
A norma aludida não se aplica aos benefícios de prestação continuada
concedidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 5. A
revisão desses benefícios deve ser feita com base no art. 201, § 2º, da
Lei Maior, de acordo com a legislação previdenciária. Lei 8.213/91,
arts. 41 e 144. 6.    Precedente: RE n.º 199.994-2/SP,
Plenário, 23.10.97. 7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE
193.456, a 26.2.1997, por maioria de votos, assentou orientação
segundo a qual os arts. 201, § 3º, e 202, caput, da Constituição de
1988, não são auto-aplicáveis. 8. Recurso extraordinário conhecido e
provido.